Tribunal: TJDFT
Processo: 0701688-10.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701688-10.2021.8.07.0014 RECORRENTE: JOSENILSON SILVA DO AMARANTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI. NÃO OBSERVADA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. TESTEMUNHA INDIRETA. DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADO. PENA-BASE. FRAÇÃO SUPERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. II – Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento. III – A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano. IV – Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. V – O depoimento indireto pode ser utilizado como meio de prova para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, quando esclarecida a fonte das informações, como por exemplo, declaração de testemunha que ouviu a narrativa dos fatos do próprio réu. VI – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. VII – Não se verifica erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena se o d. Juiz bem observa os arts. 59 e 68 do Código Penal. VIII – Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal. IX – O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar fração superior, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea. X – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão do conselho de sentença seria contrária à prova dos autos, uma vez que lastreada em testemunhos indiretos que discrepam da aversão apresentada pela única testemunha que presenciou os fatos e que teria interesse em sua condenação. Prossegue asseverando que a autoria que lhe foi imputada seria “meramente conjectural” e pugna pela anulação da sentença; b) artigo 59, do Código Penal, defendendo ser indevida a eleição de fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista – fração esta havida como ideal pela Corte Superior –, para fins de incremento da pena inicial em face de circunstâncias judiciais aferidas negativamente, sem que haja, como na espécie, fundamentação idônea para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, pois a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) das provas que integram o feito, depreende-se que embora JOSENILSON tenha negado a autoria do delito, a testemunha sigilosa ouviu do próprio apelante que foi ele quem atirou contra a vítima Leonardo, informando que estava de carona em um veículo, narrativa corroborada pela testemunha Luany, que estava no interior do automóvel, bem como pelo depoimento do corréu Thiago. Não prospera a tese defensiva de impossibilidade de utilização do depoimento da testemunha sigilosa para a condenação, alegando que, além de desavença com o apelante, seria pessoa que “ouviu dizer”. Conforme se extrai do depoimento da própria testemunha, ela afirmou que não havia desavenças entre o ex-casal, e que sua filha retornou seu relacionamento com o ex-marido. Esclareceu, ainda, que sua filha se envolveu com Josenilson quando o ex-marido dela estava preso. Além disso, a testemunha sigilosa ouviu o relato do próprio Josenilson que afirmou “Eu matei ele porque ele não pode fazer esse tipo de coisa”, referindo-se ao fato de a vítima ter apontado uma arma de fogo contra ele. Os depoimentos de Luany e de Thiago corroboram a narrativa de que Josenilson pegou carona no veículo Jetta, posicionou-se do lado direito do carro e quando a velocidade do carro foi reduzida para passar no quebra-molas, o apelante efetuou os disparos. Sobre a testemunha indireta, é cediço que somente o depoimento de ouvir dizer, sem a indicação da fonte das informações, é rechaçado como elemento probante (...) No caso, como já dito linhas acima, os depoimentos das testemunhas sigilosas 1 e 2, na primeira fase judicial, e pela testemunha sigilosa em Plenário, corroboradas pela testemunha Luany, assim como pelo policial Guilherme são plenamente válidos para atestar a autoria imputada ao réu, uma vez que as primeiras ouviram os fatos diretamente do réu, Luany os presenciou e o policial colheu declarações de pessoas que estavam no local do crime ou souberam diretamente do apelante, todos no sentido de que JOSENILSON havia efetuado os disparos. Conforme se extrai do depoimento do Delegado Guilherme Sousa Melo em Plenário, foram ouvidas testemunhas sigilosas que confirmaram ter ouvido do próprio Josenilson que ele foi o autor dos disparos. Informou que, pelas imagens capturadas pela câmera de segurança depreende-se que os disparos foram efetuados pelo lado direito do veículo, onde estava sentado Josenilson. Declarou, ainda, que Thiago e Luany reconheceram Josenilson, cujo apelido é Pernambuco, como autor dos disparos. No tocante à alegação da Defesa sobre a arma utilizada para a conduta delitiva e ausência de digitais ou qualquer material genético que vincule o artefato ao apelante, conforme afirmou o Delegado, a arma não foi localizada, mas sabe-se que o homicídio foi cometido mediante arma de fogo, sendo dois disparos pelas costas, que ocasionaram o falecimento da vítima. O Delegado afirmou ter obtido a informação que a arma de fogo utilizada no crime pertencia ao Tainã, traficante na região, para quem Josenilson prestava serviços como pistoleiro, utilizando armas que ele fornecia. Insta consignar que a testemunha sigilosa disse que seu ex-marido Tainá perguntou sobre a arma, mas retirou-se da conversa no momento em que Josenilson informou onde ela estaria. Declarou que Tainã manifestou preocupação com a arma utilizada, tanto que questionou ao próprio Josenilson “se ele estava ficando doido”. Ressalte-se que os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.” (ID 60895001). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA NULIDADE DA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ROL DO ART. 478, I, DO CPP. TAXATIVO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, verifica-se que a defesa busca anular a sentença de pronúncia, com preclusão evidenciada, pois o acusado já foi condenado perante o Tribunal do Júri. Nesse panorama, não obstante a fundamentação da combativa defesa de que o envolvido teria sido pronunciado com base em prova inquisitorial e em testemunhos indiretos, não é possível, portanto, voltar atrás para examinar sentença de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal e temático na instância antecedente, notadamente nos autos em que houve a condenação do réu. Precedentes. 2. A teor do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.158.926/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023. ). Dessa forma, não há quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário de reportagens, sentenças pretéritas e fichas de antecedentes criminais do acusado, que não se relacionam com os fatos ora apurados. Ademais, não há nulidade na juntada de informações acerca dos antecedentes do réu ao processo - cujo acesso é garantido aos jurados, nos termos do art. 480, § 3o, do CPP -, além de haver previsão, n o referido diploma legal, de que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre sua vida pregressa. 3. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. 4. No presente caso, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a decisão dos jurados não se encontrou manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese da acusação, com a incidência das qualificadoras (artigo 121, §2o, incisos I e IV, do CP). Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.502.934/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à apontada ofensa ao artigo 59 do CP, uma vez que a conclusão colegiada no sentido de que é possível a majoração da pena-base acima da fração usualmente empregada pela jurisprudência desde que mediante fundamentação idônea, encontra-se em perfeita sintonia com aquela que promana da Corte Superior. Nesse sentido, veja-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA POR. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. DELITO DO ART. 317 DO CP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TESES DEFENSIVAS SUFICIENTEMENTE ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA VEDADA EM SEDE ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. PERDA DO CARGO PÚBLICO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte Superior em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 6. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Precedentes. 7. O réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. (...) (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.024.785/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.472.813/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029